Tribunal: TJBA
Processo: 8003718-57.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8003718-57.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: COMERCIAL OESTE LTDA Advogado(s): MAYARA GABRIELA GONÇALVES DE LIMA, LUIZ JOSÉ DE FRANÇA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. APELAÇÃO INTERPOSTA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. CONSEQUÊNCIA DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA POR VIA OBLÍQUA. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8003718-57.2023.8.05.0191, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.